Tribunal: TJMT
Processo: 1012076-90.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012076-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia, Suspensão do Processo, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (AGRAVANTE), SBRUSSI E SBRUSSI LTDA - CNPJ: 10.947.276/0001-35 (AGRAVADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), DHIONEYSON SBRUSSI - CPF: 005.300.621-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO, PROVIDO EM PARTE, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – FATO GERADOR ANTECEDENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONCURSAL – TEMA 1051 DO STJ – REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – HABILITAÇÃO DO VALOR NO QUADRO GERAL DE CREDORES – MEDIDA NECESSÁRIA PARA O RECEBIMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA ANTERIOR AO REQUERIMENTO DA RJ – CONCURSALIDADE – DECISÃO DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ – CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO – VALOR PERTENCENTE À AGRAVADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRECLUSÃO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSSE PONTO PROVIDO EM PARTE.

O crédito oriundo de lide indenizatória decorrente de responsabilidade civil será concursal se a data do fato gerador for precedente ao pedido de Recuperação Judicial, ainda que o ato que a declare e a quantifique seja posterior, conforme Tema n. 1.051 do STJ, representativo da controvérsia.

No caso dos honorários sucumbenciais, a sentença é o ato processual que faz nascer o direito ao recebimento do crédito. Portanto, se proferida depois de requerida a RJ, esse crédito será classificado como extraconcursal; se anterior, se submeterá ao plano de soerguimento, como pacificado pela Segunda Seção do STJ no REsp 1841960/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1012076-90.2022.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa que, em Cumprimento de Sentença proferia na Ação Declaratória de Resilição Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, determinou a
expedição de alvará de levantamento do montante depositado voluntariamente pelo requerido no evento n. 84657071 (pag. 03/07).

A agravante alega que está em Recuperação Judicial e o crédito da agravada é concursal, visto que o fato gerador ocorreu em 10-11-2014, data da primeira cobrança declarada indevida, portanto, momento em que nasceu o direito discutido nos autos (art. 49 da Lei nº 11.101/05).

Aduz que a credora
deveria ter habilitado o seu pretenso crédito na recuperação judicial, nos termos do art. 7º, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, levando ao conhecimento dos Administradores Judiciais nomeados, pela via administrativa, sua pretensão
.

Efeito suspensivo (id

133029673).

Contraminuta no id. n.
133145732
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento parcial do recurso e, nesta parte, para que seja provido com a reforma da decisão que conferiu natureza extraconcursal ao crédito e o excluiu dos efeitos da recuperação judicial
(id n.

137256672).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Cumprimento de Sentença proferida em Ação Indenizatória (n.

0003634-70.2014.8.11.0021) proposta em 01/10/2014 referente a fato ocorrido em abril de 2014 (cobrança indevida), julgada parcialmente procedente em 10/06/2016, para
declarar insubsistente o contrato de plano de telefonia n. 2664579833, condenar a agravante à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente desde o pedido de cancelamento do plano (14/03/2014), restituição na forma simples dos valores pagos a título de fatura do contrato antigo (2664579833) desde 06/11/2014, e ao pagamento de R$20.000,00 de astreinte, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2º,do CPC).

Ambos os litigantes recorreram. O Recurso da agravante não foi provido e o da agravada, provido parcialmente para
determinar que sobre a repetição de indébito sejam aplicados juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do efetivo desembolso. A multa diária também deve ser atualizada pelo mesmo índice, a contar do dia do arbitramento. Opostos Aclaratórios pela agravada, foram parcialmente providos para majorar os honorários devidos ao seu advogado para 15% sobre o valor da condenação,
e o trânsito em julgado ocorreu em 10/11/2017.

A matéria concernente à natureza do crédito com origem em Ação de Responsabilidade Civil e à sua constituição (se ocorre na data do fato gerador ou da sentença que o declare) foi submetida a julgamento pelo rito dos repetitivos (Tema 1051 do STJ), quando então o STJ pacificou o entendimento de que a data do fato gerador é que deve ser observada para identificar a sua sujeição ao plano de soerguimento da empresa.

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n, 2 e 3/STJ).

2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.

4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).

5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.

6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
.

7. Recurso especial provido
”. (REsp 1840531/RS, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 09/12/2020, DJe de 17/12/2020, sem grifos no original).

Logo, como o evento danoso que motivou esta lide ocorreu em 2014 e
a Recuperação Judicial foi pleiteada em 2016, trata-se

de crédito concursal, pois anterior à RJ.

Quanto aos honorários sucumbenciais, a Segunda Seção do STJ consolidou no REsp 1841960/SP que a
sentença
é o ato processual que faz surgir o direito ao seu recebimento. Desse modo, se proferida depois de postulada a RJ, será classificado como extraconcursal; se for anterior, se submeterá ao plano recuperacional.

Nesse sentido:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS.

1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).

2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais.

3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial.

4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal.5. Recurso especial provido”
.

(REsp 1841960/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão ministro Luis Felipe Salomão,
Segunda Seção
, julgado em 12/02/2020, DJe de 13/04/2020, sem grifos no original).

Nesta demanda, a decisão que constituiu os honorários em favor da agravante foi prolatada em 10/06/2016, anteriormente ao pedido de Recuperação Judicial, de 20/06/2016; por conseguinte, o crédito é concursal.

Portanto, cumpre ao agravado observar as determinações do administrador judicial da agravante para cada um dos créditos, as quais foram publicadas na respectiva RJ:

“
1. Com a realização da Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, os processos em que as empresas do Grupo OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a depender se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais (fato gerador constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial) ou a créditos extraconcursais (fato gerador constituído após 20.06.2016 e, por isso, não sujeito à Recuperação Judicial).

2.
Os processos que tiverem por objeto créditos concursais
devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de origem.

3.
Os processos que tiverem por objeto
créditos extraconcursais

devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito líquido, e APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DE EVENTUAL IMPUGNAÇÃO OU EMBARGOS, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito
”
. (Disponível em
http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/

- acesso em 16/04/2018, sem destaques no original).

Posto isso, estando delimitado pelo Juízo Universal o trâmite a ser adotado por cada órgão judicial que conte com crédito líquido devido pela empresa
agravante,
incumbe ao próprio credor atender às disposições acima.

A agravante postulou ainda o reconhecimento de excesso na Execução e a
liberação dos valores penhorados em favor da agravante e ainda, determinar a transferência dos valores objeto de constrição em favor da agravante;

Aos 14/04/2014 a agravada postulou a consignação em juízo do valor relativo ao plano objeto de discussão na lide, o que foi deferido (id 84657069 - Pág. 34, 1. Grau). Logo, esse valor não pertence a agravada, não havendo se falar em direito ao seu levantamento por ela. No mesmo sentido a d. PGJ se manifestou:

Por fim, a decisão recorrida também não merece reparo algum no tocante ao “levantamento do montante depositado voluntariamente pelo requerido no evento n. 84657071 (pag. 03/07)”.

Conforme demonstrado pela credora/agravada, o valor a que se referiu o r. juízo fora depositado por ela própria nos autos sob a forma de consignação em pagamento da fatura que venceria em outubro/2014, não constituindo, assim, restrição patrimonial imposta à devedora/agravante sujeita à sindicância do juízo universal.

Sobre o excesso de Execução, essa matéria já foi resolvida na decisão proferida em 26/11/2018 (id n. 84658341 - Pág. 48), da qual não foi interposto recurso e portanto, precluso.

Pelo exposto, conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto dou-lhe parcial provimento, para declarar como concursal o crédito alusivo à indenização e aos honorários sucumbenciais, que deverão ser habilitados na RJ da agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022